Tribunal: CARF
Processo: 10880.759877/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.759877/2021-39
ACÓRDÃO
2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. CONFIGURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem, no entanto,
fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito
líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN. ENVIO
DE GFIP REDUZINDO A BASE TRIBUTÁVEL. CONDUTA DOLOSA.
Cabível a responsabilização do sócio administrador, com fundamento no
art. 135 do CTN, quando a fiscalização constatar que ele agiu em ofensa à
lei, no período em que foram enviadas as GFIPs retificadoras reduzindo o
salário-de-contribuição, mormente quando verificada a opção consciente
de redução ilícita dos valores confessados por meio de GFIP,
caracterizando a conduta infratora dolosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente dos recursos, não conhecendo das alegações sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária e, na parte conhecida, negar provimento aos recursos.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS
ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI em face
do Acórdão no 105-007.270, que julgou improcedente a Impugnação e manteve não a multa
isolada no percentual de 150%, sobre o valor indevidamente compensado em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social/GFIP, com fundamento no
artigo 89, § 10 da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 11.941/2009.
Conforme narrado no Despacho Decisório no 2.880/2021/EQRAT03/DRF Teresina,
vinculado ao PAF no 10880.758442/2021-77, resumidamente, a controvérsia tem origem no
procedimento fiscal instaurado sob o TDPF no 03.3.01.00-2020-00149-2, que exigiu do
contribuinte a regularização dos valores reportados nas GFIP, especificamente nos campos
referentes a “compensação” e “retenção”. Após a notificação inicial, o contribuinte apresentou
novas GFIPs e alegou inconsistências nas apurações anteriores, justificando a necessidade de
ajuste em função de valores pagos a maior e de erros na inclusão de rubricas na base de cálculo
das contribuições sociais.
Apesar da correção dos dados, os valores informados continuaram a apresentar
divergências significativas, resultando em uma nova intimação para comprovação do direito
creditório, totalizando R$ 15.040.719,22. Em resposta à segunda intimação, o contribuinte
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
3
forneceu documentação detalhada, incluindo justificativas sobre a origem dos créditos e a
exclusão de determinadas rubricas da base de incidência das contribuições.
As justificativas abrangeram:
A)
Pagamentos indevidos: decorrente da inclusão indevida de parcelas
indenizatórias na base de cálculo das contribuições, quais sejam: adicional noturno,
cesta básica, descanso remunerado, férias gozadas, hora extra, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade e salário maternidade.
B)
Deduções de descontos na folha de pagamento: referente aos descontos
realizados a título de auxílio transporte e auxílio alimentação.
C)
Saldos de retenções não utilizados: decorrente do “confronto da GPS
recolhidas a título de retenção (Cód. 2631) e aqueles destacados nas respectivas
notas fiscais de prestação de serviço, com aqueles montantes deduzidos nas
apurações mensais”.
D)
Ajustes em relação a contribuições destinadas a terceiros: decorrente da
limitação da base de cálculo das contribuições, com base no art. 4o da Lei no
6.950/1981, que limitou o “salário de contribuição (...) em valor correspondente a
20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país.
Contudo, a análise dessas informações não foi considerada suficiente para comprovar os
créditos reivindicados, levando à decisão de instaurar um procedimento de fiscalização formal. A
partir dessa etapa, o contribuinte foi notificado sobre a exclusão da espontaneidade em relação ao
tributo e solicitado a apresentar a individualização dos créditos compensados e eventuais
correções nas GFIPs.
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado despacho decisório e auto de infração
aplicando a multa qualificada de 150% e indicando o Sr. Paulo César Baltazar Viana como
responsável tributário. Após a apresentação de manifestação de inconformidade (no PAF no
10880.758442/2021-77) e impugnação (no presente processo), os autos foram remetidos à 6a
Turma da DRJ/05.
No dia 21 de dezembro de 2021, a 6a Turma da DRJ/05 proferiu o acórdão no 105-
007.269, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para excluir o
Sr. Paulo César Baltazar Viana do polo passivo e não reconhecer o direito creditório.
No mesmo dia, a 6a Turma da DRJ/05 julgou improcedente a impugnação apresentada no
presente processo, mantendo a aplicação da multa qualificada e a responsabilidade tributária do
Sr. Paulo César Baltazar Viana.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente
sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
4
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA GFIP.
A multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias é cabível quando a Administração Tributária comprova a
ocorrência de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
caracterizada pela inserção na declaração tributária de informação relativa a
crédito que ele sabia ou deveria saber ser inexistente, ilíquido ou incerto.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador da pessoa jurídica está sujeito a responder pessoalmente
com o seu patrimônio pela totalidade dos créditos tributários decorrentes dos
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos
Em face do acórdão, foram apresentadas, tempestivamente, dois recursos voluntários
(um em nome da GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIRELI e outro em nome do Sr. Paulo César Baltazar Viana),
defendendo a ausência do pressuposto para aplicação da multa qualificada (dolo, fraude ou
simulação) e a ausência de responsabilidade do Sr. Paulo César Baltazar.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1.
Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem parcial aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Os recursos voluntários defenderam que a multa qualificada possui natureza
“confiscatória”, devendo ser “reconhecida, ao menos, a ilegalidade diante da natureza
confiscatória”.
Ocorre que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária” (vide Súmula CARF no 2).
Portanto, não se conhece de ambos os recursos voluntários no que se refere ao
argumento de ilegalidade da multa qualificada.

2.
Mérito
2.1.
Da natureza dos valores compensados
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
5
Conforme analisado no PAF no 10880.758442/2021-77 (julgado em conjunto com o
presente processo), a recorrente realizou indevidamente a compensação dos valores de natureza
distintos.
1)
A recorrente realizou a compensação das seguintes verbas: adicional noturno,
descanso remunerado, férias gozadas, hora extra, adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade e salário maternidade. Cumpre ressaltar que, no curso da fiscalização, a recorrente
afirmou que não possuía ação judicial sobre o tema e, tampouco (e por óbvio) decisão judicial
favorável.
Como se sabe a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto a natureza
remuneratória de tais rubricas, exceto do salário maternidade.
Em relação ao salário maternidade, cumpre destacar que a recorrente não promoveu as
retificações das GFIPs em que houve o recolhimento indevido das contribuições previdenciárias,
por isso, se entendeu pelo não reconhecimento do direito creditório.
Ademais, para fins de aplicação da multa qualificada, cumpre ressaltar que a recorrente
realizou o pedido de compensação antes do início do julgamento do Tema no 72 da Repercussão
Geral pelo STF e contrariando, expressamente, a legislação vigente à época, que determinava a
inclusão do salário maternidade como “salário de contribuição” (art. 28, § 9o, ‘a’ da Lei no
8.212/91).
2)
A recorrente promoveu a compensação dos valores descontados dos empregados a
título de auxílio- transporte e alimentação. Nesse ponto, ressalta-se a posição contrária do STJ,
que fixou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.174:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
3)
A recorrente promoveu a compensação de suposto “saldo de retenção”, decorrente
da retenção dos 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme tratado no acórdão que analisou o direito creditório, “a recorrente sequer
tentou evidenciar os possíveis erros no cálculo da fiscalização (vide Tabela VIII do despacho
decisório) e não apresentou documentação hábil e idônea que indicasse a existência do crédito,
ainda que potencialmente. Além disso, a recorrente, ao solicitar a produção de prova pericial, não
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
6
indicou o perito ou questões a serem objeto de perícia (ou até de diligência fiscal), apenas realizou
pedido genérico e que não cumpre com o disposto no art. 16, IV do Decreto no 70.235/19721.”
4)
Por fim, a recorrente realizou compensações com base no seu entendimento de
que o limite máximo da base de cálculo (salário-de-contribuição), previsto no art. 4o da Lei no
6.950/1981 (20 vezes o maior salário-mínimo) continua válido em relação às contribuições para as
outras entidades e fundos (terceiros).
Entretanto, tal interpretação foi rechaçada pelo STJ, que fixou as seguintes teses no Tema
Repetitivo no 1.079:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac
não estão submetidas ao teto de vinte salários.
Portanto, entendeu-se pelo não reconhecimento do direito creditório.
No que se refere ao presente processo, cumpre analisar se é correta a aplicação da multa
qualificada, prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).

1 IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
7
Seguindo a jurisprudência da 2a Turma da CSRF, a aplicação da multa isolada prevista no
art. 89, §10 da Lei no 8.212/91, não prescinde da existência de dolo específico do contribuinte na
prática de ato ilícito, bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. Nesse sentido, destaca-se o voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim no Acórdão no 9202-011.215, julgado em 16 de abril de 2024.:
“Entendo que para aplicação da multa isolada prevista no dispositivo acima é
irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de ato ilícito,
bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. Isto porque, em nenhuma passagem do dispositivo legal em
comento, o legislador atribuiu qualquer necessidade de comprovação de dolo.
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa
à existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a aplicação da
multa, basta que se comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a
inexistência de direito “líquido e certo” à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE),
falsidade
pode
ser
definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é
mentiroso, enganador, apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem,
fingimento, hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia,
deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde
ou altera a verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter
vantagem de alguém.
Infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não é
verdadeiro, apesar de parecer sê-lo. É bastante relevante o conceito de falsidade
apresentado no art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime
de falsidade ideológica quando o agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo
específico do agente na realização desta conduta, resta caracterizada a
ocorrência da falsidade de declaração de compensação.”
Nesse mesmo sentido, a 2a Turma da CSRF possui reiterados precedentes sobre o tema
(vide Acórdão no 9202-011.048, julgado em 25 de outubro de 2023; e Acórdão no 9202-008.521,
julgado em 28 de janeiro de 2020).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
8
Portanto, entendo que, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, não é necessária a
configuração de ‘conduta dolosa’ para fins aplicação da multa prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91, bastando a falsidade na declaração, consubstanciada na inexistência de direito “líquido
e certo” à compensação.
Como visto, a autoridade fiscalizadora entendeu que houve, sim, falsidade de declaração,
tecendo, para tanto, as seguintes razões:
“Conforme demonstrado no Despacho Decisório anexado, o contribuinte efetuou
compensações previdenciárias valendo-se de supostos créditos que, além de
não terem sido reconhecidos por meio de decisões judiciais, próprias ou
vinculantes de tribunais superiores, nem sequer tiveram sua existência
comprovada, como, por exemplo, os créditos decorrentes das contribuições
destinadas a terceiros. Essa ausência de comprovação torna evidente, em
princípio, que eles foram informados tão somente para reduzir o montante a
recolher das contribuições previdenciárias a seu cargo.
Sabe-se que numa declaração de compensação o contribuinte afirma dispor de
um “crédito” capaz de extinguir um “débito”; “ser capaz” significa estar revestido
de liquidez e certeza, ou seja, ter valor fixo e determinado, cuja existência possa
ser provada. Cabe ao contribuinte, obviamente, comprovar que realizou
pagamentos indevidos ou em valor maior que o devido, além de atender aos
requisitos legais para utilização dos créditos em compensação tributária.
Inicialmente intimado a comprovar o seu direito creditório por meio da
apresentação de documentos fiscais, contratos de prestação de serviços e
demonstrativos mensais, uma vez que a maior parte das compensações
previdenciárias se dava com a utilização dos valores de retenção na cessão de
mão de obra, o contribuinte, ciente de que não possuía a totalidade dos créditos
informados, resolveu retificar todas as GFIP do período sob auditoria.
No entanto, embora tenha diminuído consideravelmente os valores de retenção
declarados, compatibilizando-os com os recolhimentos de retenção em GPS,
decidiu se valer do campo “Compensação” da declaração e lançou nele toda a
diferença que subtraíra do campo “Valor de retenção”. Desse modo, o montante
total compensado permaneceu inalterado, como se vê claramente na Tabela
abaixo. (...)
Indagado a comprovar a liquidez e certeza dos “novos” créditos compensados,
foram apresentadas respostas vagas e sem fundamento para justificar os
supostos recolhimentos indevidos a título de rubricas consideradas por ele fora
da incidência das contribuições previdenciárias. Demais disso, quando se referiu
aos pretensos créditos decorrentes das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), limitou-se a informar que não havia observado os
limites legais para fins de apuração dessas contribuições, sem explicar qual seria
esse “limite”.
Ainda quanto aos créditos dessas contribuições de terceiros, a memória de
cálculo apresentada não demonstrava existir nenhum “limite”, uma vez que
todo o valor declarado em GFIP foi considerado indevido e informado como
crédito passível de compensação (ver Anexo III ao DD). Deve-se destacar, afinal,
que, mesmo que existisse crédito, pois não foi encontrado pagamento indevido a
esse título, seria vedada a sua compensação com as contribuições previdenciárias
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
9
previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do art. 1o da IN RFB
no 1.717/2017.
Diante disso, as informações à disposição da auditoria conduziram à conclusão de
que os valores de compensação foram declarados em GFIP com a intenção
manifesta de iludir o pagamento das contribuições previdenciárias, subvertendo a
realidade dos fatos tributários, portanto.”
Em outro trecho, a autoridade fiscalizadora ainda apontou que os recorrentes tinham se
sujeitado a outra auditoria fiscal semelhante, tendo sido inclusivo lavrado auto de infração com
multa qualificada. Contudo, a conduta perdurou:
Conforme relatado no Despacho Decisório no 2.880/2021/EQRAT03/DRF
TERESINA, foi dada ao contribuinte a oportunidade de retificar suas declarações
para correção dos valores compensados; não obstante, ele optou por não efetuar
a regularização devida, uma vez que, embora tenha corrigido os valores de
retenção inicialmente declarados, o montante compensado permaneceu
inalterado, pois houve acréscimo dos valores lançados no campo “compensação”
das declarações.
É importante salientar que esta não é a primeira auditoria a que se submete a
empresa, pois as compensações efetuadas nas competências 01, 02, 03, 06, 08,
09, 11 e 12/2014 foram consideradas parcialmente indevidas também em razão
da utilização de créditos inexistentes, já que baseados em notas fiscais
canceladas ou cuja origem não foi comprovada por documentação hábil e
idônea, conforme Despacho Decisório de 22/01/2019 contido no processo fiscal
no 10380.731275/2018-52.
Nessa mesma auditoria também foi aplicada multa isolada de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o total de débitos indevidamente compensados,
dada a ocorrência de falsidade das declarações, conforme processo fiscal no
10380.731271/2018-74. Fica evidenciado, portanto, que, apesar de todos os
alertas, o administrador à época da transmissão das GFIP optou por continuar
sua prática nitidamente contrária à legislação tributária, configurando a
ocorrência, em tese, de conduta tipificada como crime na esfera penal.
No caso concreto, a autoridade fiscalizadora demonstrou cabalmente a falsidade. Cumpre
ressaltar que quando do pedido de compensação, a recorrente não possuía liquidez e certeza
sobre nenhuma das parcelas pleiteadas.
Não há dúvidas, portanto, quanto a correção na aplicação da multa qualificada.

3.
Da responsabilidade tributária – Art. 135, III do CTN
O Sr. Paulo César Baltazar Viana alegou que deve ser afastada a aplicação do art. 135, III
do CTN e, por conseguinte, sua responsabilidade sobre o crédito tributário, uma vez que “não
houve sequer indicação de conduta dolosa, (...) nem ao menos houve ato ilícito”.
O artigo 135 do CTN prevê o seguinte:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
10
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
No julgamento do RE no 562.276, a Ministra Ellen Gracie ensina: “O pressuposto de fato
ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no artigo 135, III, do CTN, é a prática de
atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade, com excesso de poder ou à
infração a lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não no surgimento, ao
menos o inadimplemento de obrigações tributárias”.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, houve ato ilícito – no mínimo. Nesse aspecto,
vale destacar que se tratava de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI,
cujo único sócio e administrador era, justamente, o Sr. Paulo César Baltazar Viana.
Assim, como bem apontado pela fiscalização, não é crível que o Sr. Paulo César Baltazar
Viana “não tenha conhecimento e não seja pessoalmente responsável por declarações que
acarretem a falta de recolhimento de milhões de reais em tributos, e que, ao tomar conhecimento
de uma auditoria da Receita Federal do Brasil, não diligencie para corrigir procedimentos”.
Diante disso, a análise das informações disponíveis à auditoria levou à conclusão de que a
conduta do contribuinte configurou uma tentativa deliberada de fraudar a cobrança das
contribuições previdenciárias, distorcendo a realidade dos fatos tributários. Portanto, não se pode
considerar que houve ausência de conduta dolosa, uma vez que as práticas adotadas evidenciam
uma intenção clara de omitir informações e desviar-se das obrigações tributárias.
Assim, fica evidente que o Sr. Paulo César Baltazar Viana, na qualidade de único sócio e
administrador da empresa, não apenas teve conhecimento das irregularidades, mas também
participou ativamente de ações que culminaram na prática de ilícitos fiscais. Essa conduta justifica
a aplicação do art. 135, III do CTN, confirmando sua responsabilidade sobre os créditos tributários
devidos.

4.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos voluntários e, na parte
conhecida, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.921 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.759877/2021-39
11

Fl. 333
DF CARF MF
Original